Tribunal: STF
Processo: HC 94820
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO.
   FALTA GRAVE. RECONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE.
   DENEGAÇÃO.
1.      O tema em debate neste habeas corpus se
   relaciona à possibilidade de recontagem do requisito temporal
   para obtenção do benefício da progressão do regime prisional,
   quando houver a prática de falta grave pelo apenado.
2.
        Orientação predominante no Supremo Tribunal Federal no sentido
   de que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena
   privativa de liberdade, implica a necessidade de reinício da
   contagem do prazo de 1/6 (um sexto) para obtenção da progressão
   no regime de cumprimento da pena (RHC 85.605, rel. Min. Gilmar
   Mendes, DJ 14.10.2005).
3.      Em tese, se a pessoa que cumpre
   pena privativa de liberdade em regime menos severo, ao praticar
   falta grave, pode ser transferido para regime prisional mais
   gravoso (regressão prisional), logicamente é do sistema jurídico
   que a pessoa que cumpre a pena corporal em regime fechado (o mais
   gravoso) deve ter reiniciada a contagem do prazo de 1/6, levando
   em conta o tempo ainda remanescente de cumprimento da pena.
4.
        A data-base para a contagem do novo período aquisitivo do
   direito à progressão do regime prisional é a data do cometimento
   da última infração disciplinar grave (ou, em caso de fuga, da sua
   recaptura), computado do período restante de pena a ser cumprida.
5.      Habeas corpus denegado.